Tribunal: STF
Processo: ARE 1218100
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS: CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR - CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - EXPECTATIVA DE DIREITO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - PROVIMENTO DE CARGO VAGO NÃO COMPROVADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INOVAÇÃO RECURSAL. 1. É entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que candidatos aprovados em concurso público para preenchimento de cadastro de reserva não possuem direito subjetivo à nomeação, mas, sim mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. 2. ‘A expectativa de direito daquele candidato inserido em cadastro reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação caso demonstrado, de forma cabal, que a Administração, durante o período de validade do certame, proveu cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, mediante contratação precária (em comissão, terceirização), fato que configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer, para os concursados, o direito à nomeação, por imposição do art. 37, IV, da Constituição Federal.’ (AgRg no AREsp 529.478/GO). 3. É vedado inovar o pedido em sede de recurso, porque não se recorre do que não foi objeto de discussão e decisão em primeira instância” (fl. 275, e-doc. 1).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 315, e-doc. 1).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (fl. 37, e-doc. 2). 



    4. O agravante sustenta que “cuida-se de processo que visa a convocação judicial de candidato aprovado em cadastro de reserva na Seleção Externa 2013/02, ante a abertura de vaga, a qual não foi preenchida após a convocação e desistência de candidato anteriormente convocado” (fl. 44, e-doc. 2).



    Anota que, “conforme a documentação apresentada pelo próprio Banco (f. 150/153), a verdade é que foram 63 candidatos convocados com 17 desistentes, todavia, somente para as duas últimas desistências houveram novas convocações para ocupação das respectivas vagas abertas, sendo que para a terceira e última, houve preterição; não sendo convocado o autor/recorrente próximo candidato aprovado na ordem de convocação” (fl. 45, e-doc. 2).



    Afirma “devidamente comprovado nos autos e de forma robusta ... a abertura de vaga, visto a convocação e posterior desistência do candidato Wagner Massote para tomar posse na vaga aberta na agência 1721 - Campo do Meio, sendo que esta não foi ocupada por qualquer outro próximo candidato convocado” (fl. 47, e-doc. 2).



    Assevera que “foram opostos embargos declaratórios para fins de prequestionamento” (fl. 48, e-doc. 2).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. V, X, XXXV e XXXVI do art. 5º, o caput e os incs. I, II e III do art. 37 da Constituição da República.



    5. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Rodrigo Higino Monteiro, contra decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário pela ausência de prequestionamento da questão constitucional. 



    O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão de fls. 301, determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos 1 e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, devido à repercussão geral reconhecida no tema 784, tendo como paradigma o Recurso Extraordinário n. 837.311.



    No entanto, apesar de a tese da repercussão geral ter sido alegada nas razões do presente recurso, entendo, salvo melhor juízo, que a questão tratada no tema acima mencionado não foi alvo de debate pelo Colegiado da forma posta pelo paradigma indicado.



    O Supremo Tribunal Federal assim definiu a tese no citado paradigma: (...).



    Pela análise dos autos, verifico que o acórdão concluiu pela inexistência de comprovação de surgimento de vaga, tendo, portanto, a Turma Julgadora deste Tribunal julgado o presente caso com base nos contornos fáticos da demanda” (e-doc. 6 - grifos nossos).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG (Tema 784), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (DJe 18.4.2016).



    8. Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem cuja reforma o agravante pretende: 



    “No caso dos autos, não há prova alguma de que houve nomeação de outro candidato, desobedecida a ordem de classificação, para preenchimento da vaga pretendida.



    Como bem enfatizou o d. Sentenciante ‘[...] debalde tenha afirmado o requerente que a desclassificação de candidato anteriormente convocado lhe daria o direito à convocação, por ser o próximo na ordem de aprovação, não cuidou de provar a efetiva existência da vaga, pois nem mesmo mostrou que tivesse havido a nomeação de outro candidato para a vaga pretendida' (f. 176v).  (...)



    ‘Nesse contexto, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do inciso 1, do art. 373, do Código de Processo Civil’” (fls. 280-281, e-doc. 1). 



    No presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Pelas circunstâncias fático-jurídicas expostas no acórdão questionado, não se pode afirmar haver descompasso entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784). 



    Para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, de não ter havido preterição, dada a inexistência de comprovação de surgimento de novas vagas, afirmando-se que, “no caso dos autos, não há prova alguma de que houve nomeação de outro candidato, desobedecida a ordem de classificação, para preenchimento da vaga pretendida”, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (ARE n. 1.209.639-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Cadastro de reserva. Nomeação. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.224.144-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.931-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    9. Em relação à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do agravante. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora